Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-19.2022.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004892-19.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 812.988.033-49 (APELADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 303.421.043-49 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRADORA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença que reconheceu o direito dos herdeiros do consorciado falecido à carta de crédito vinculada à cota de consórcio n. 44264/329-06, fixando seu valor em R$ 21.751,29, correspondente ao montante do seguro prestamista contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o valor da carta de crédito devida aos herdeiros do consorciado falecido; (ii) estabelecer o critério legal de correção monetária e juros aplicável ao montante reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre os herdeiros do consorciado falecido e a administradora do consórcio está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a regra do art. 6º, III, quanto ao direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

4.

O seguro prestamista contratado tinha como objetivo a quitação do saldo devedor ou o pagamento do valor correspondente à carta de crédito aos herdeiros do consorciado falecido, conforme cláusula expressa da apólice, e o valor da cobertura contratada era de R$ 21.751,29.

5.
A administradora do consórcio não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o valor da carta de crédito seria inferior ao valor do seguro, apresentando como única prova uma tela sistêmica sem lastro documental, insuficiente para contrariar os documentos trazidos pelos autores.

6.

A quantia de R$ 22.789,39, paga pela seguradora à administradora, reforça a ausência de justificativa plausível para a fixação unilateral do valor de R$ 20.046,09, defendido pela Apelante, além de evidenciar a ausência de repasse integral aos herdeiros.

7.

A Lei nº 11.795/2008 determina que o valor do crédito do consorciado contemplado deve corresponder ao valor do bem na data da assembleia de contemplação, todavia não foi demonstrado pela administradora o montante correto.

8.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC, o que justifica a manutenção da sentença.

9.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA, e os juros legais devem ser calculados com base na taxa SELIC, abatido o IPCA do seu valor, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio deve liberar aos herdeiros do consorciado falecido a carta de crédito no valor correspondente ao montante da cobertura do seguro prestamista, quando não demonstrado valor correspondente à carta de crédito de maneira forma segura e documentada.

2.

O ônus da prova quanto à fixação do valor da carta de crédito incumbe à administradora, diante da vulnerabilidade do consumidor.

3.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros legais, deduzindo-se deste o valor do IPCA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE SOUSA
e
RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA
em desfavor da ora Apelante e da empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação no seguinte sentido:

(...). Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Cobrança ajuizada por
Jose Ribamar Rodrigues De Sousa
e
Raimunda Dos Santos Sousa
, em desfavor de
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Administradora De Consórcio Nacional Honda Ltda
,

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

IMPROCEDER
o feito em relação ao Requerido Mapfre Seguros Gerais S.A., pelos motivos já expostos;

CONDENO
a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, à Mapfre Seguros, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.

CONDENAR
o Requerido Administradora De Consórcio Nacional Honda Ltda ao pagamento da quantia de R$ 21.751,29 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), com juros e correção monetária, atualizados pela Taxa SELIC desde a data da contemplação.

CONDENO
a parte Requerida Administradora De Consórcio Nacional Honda Ltda ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 278663370.

A Apelante afirma que, na origem, trata-se de ação de cobrança com pedido de pagamento do valor do objeto mencionado no contrato de consórcio ou da entrega do bem, na qual os Autores alegam que o consorciado (falecido) era seu filho (Marcelo dos Santos Sousa) e contratou com a Ré um consórcio relativo a motocicleta Marca/Modelo CB 250F TWISTER STD.

Aponta, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Esclarece que com o falecimento do consorciado, foi realizada a abertura de sinistro junto à seguradora para cobertura do valor da cota consorcial pela instituição, conforme estipulado no regulamento do contrato, sendo que o valor só poderia ser disponibilizado com a cobertura da cota pela seguradora, sob pena de prejuízo à Apelante.

Efetivada a cobertura da cota pela seguradora foi disponibilizado aos herdeiros o montante de R$ 20.046,09 (vinte mil e quarenta e seis reais e nove centavos), referente ao valor do bem na data da contemplação.

Explana que o valor da carta de crédito disponibilizado aos herdeiros (R$ 20.046,09) corresponde exatamente ao valor do bem à época da contemplação, conforme regulamento do consórcio, não havendo ilegalidade na conduta da administradora.

Alega que eventual alteração posterior no valor do bem não implica majoração do crédito consorcial, sendo este reajustado unicamente pelos rendimentos líquidos do fundo, conforme previsto contratualmente e pela Lei nº 11.795/2008.

Aduz a “
trava
” do valor da carta de crédito ao valor do bem referenciado na data da Assembleia, é previsto em lei e está expresso nas disposições contratuais, sendo lícito e justificado, pela necessidade de cálculo atuarial do número de contemplações.

Defende que é indiscutível a impossibilidade de ser o valor fixado em sentença como o devido e tampouco que seja condenada a Apelante à atualização nos moldes em que se encontram.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para, reformando-se a sentença de origem, julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 278663386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar qual a quantia a ser adimplida pela Apelante relativa à carta de crédito, a qual é vinculada à cota do consórcio n. 44264/329-06 e qual a forma de atualização do valor.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Os Autores sustentam na origem que o valor o falecido contratou o consórcio, cujo bem (Motocicleta Marca Honda, Modelo CB 250F TWISTER STD)
“na época da contratação tinha o valor base de R$17.127,00, sendo segurada pelo valor de R$21.751,29, como bem se depreende com a proposta de adesão ao grupo de consórcio e ao seguro de vida e m grupo”
.

Por sua vez, a Requerida/Apelante aponta que o valor da carta de crédito disponibilizado aos herdeiros (R$ 20.046,09) corresponde exatamente ao valor do bem à época da contemplação, devendo este ser considerado como correto.

Em que pese o alegado pela Recorrente, o que se percebe do conjunto probatório é que esta não comprovou que o valor que deveria ser pago aos Apelados se restringe à R$ 20.046,09 (vinte mil e quarenta e seis reais e nove centavos).

Conforme se observa dos documentos da petição inicial, o Seguro Prestamista no qual figurava como segurado Marcelo dos Santos Sousa (falecido) perante a Seguradora Mapfre Seguros tinha como o valor do plano o montante de R$ 21.751,29 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), vejamos (id. 278662994):

A Cláusula 1ª da Avença dispõe que:

(...). Este seguro tem por objetivo garantir a quitação de saldo devedor do capital segurado, oriundo de obrigação firmada pelo segurado junto ao beneficiário em virtude dos riscos cobertos, possibilitando a quitação do bem do Segurado Contemplado ou o pagamento em numerário ao Segurado não contemplado, a si ou a seus herdeiros (...).

Sabe-se que o seguro prestamista configura-se como contrato acessório, cuja finalidade é assegurar o adimplemento de determinada obrigação em favor do credor, nos casos em que o segurado se torne inadimplente em razão da ocorrência de eventos expressamente previstos na apólice. Trata-se de instrumento vinculado à obrigação assumida pelo devedor em operações de crédito, tais como empréstimos, financiamentos e consórcios.

Não se desconhece que a Lei dos Consórcios (n. 11.795/08) prevê em seu artigo 24 que
“o crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação”.

Assim, cabia à parte Apelante trazer elementos seguros para embasar o valor correto da carta de crédito, sendo que este deveria ser correspondente ao valor do bem na data da contemplação, todavia, esta não se desincumbiu de tal ônus.

Ainda que a Recorrente afirme que o valor da contemplação é de R$ 20.046,09 (vinte mil e quarenta e seis reais e nove centavos), o único elemento probatório trazido para embasar sua tese é a tela sistêmica acostada na Contestação (id. 278663059 – pág. 02),
que é unilateral e não é corroborada por qualquer outra prova, não se prestando a comprovar a efetiva quantia devida.

Registra-se que a Seguradora Mapfre juntou ao feito o recibo de quitação de id. 278663088, o qual indica que o valor pago por ela à Apelante perfaz R$ 22.789,39 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Por mais que o valor pago pela Seguradora não necessariamente deva refletir àquele da delimitado na carta de crédito, deveria a Apelante comprovar qual seria o montante, até porque a informação adequada é um direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, com fundamento no artigo 47 do Código de Defesa de Consumidor as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, de maneira que, não podem os Autores ser prejudicados por uma divergência de aplicação contratual a qual, ao que tudo indica a própria Requerida/Apelante deu causa.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto a esse ponto.

Quanto às atualizações legais do valor devido, também não assiste razão à Recorrente.

Isso porque com as recentes mudanças promovidas pela a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, no que tange a correção monetária e juros, deve ser aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, e os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros moratórios, sendo o IPCA deduzido da SELIC, nos termos do novo caput do artigo 406 do Código Civil.

Inclusive, esse foi entendimento adotado por este Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO
DE VEÍCULO.
SEGURO
PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LIBERAÇÃO DE
CARTA
DE
CRÉDITO
. DANO MORAL INDEVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA MAPFRE VIDA S/A E ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA LTDA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE H. M. P. A E E. G. P. A., REPRESENTADOS POR MARIA CATARINA DE AQUINO SILVA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por H. M. P. A. e E. G. P. A., representados por Maria Catarina de Aquino Silva, em face da Administradora de
Consórcio
Nacional Honda Ltda., com posterior denunciação da lide à Seguradora Mapfre Vida S/A. Os autores, filhos e herdeiros do Sr. Jeferson Douglas de Aquino, consorciado falecido em acidente automobilístico em 19/08/2017 requereram: a) condenação das empresas ao pagamento de verba indenizatória por dano moral no valor de R$ 15.000,00; b) o pagamento do prêmio do
seguro
; c) o ressarcimento do valor pago ao
consórcio
, no valor de R$ 5.790,31 (cinco mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição das parcelas pagas e ao recebimento do
seguro
, mas rejeitando o pedido de indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para requerer a quitação do
consórcio
e a liberação da
carta
de
crédito
; (ii) estabelecer se a administradora de
consórcio
detém legitimidade passiva para integrar a lide; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da negativa de pagamento do
seguro
prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os herdeiros do consorciado falecido têm legitimidade ativa para pleitear os efeitos patrimoniais decorrentes do contrato de
seguro
prestamista, por serem diretamente afetados pela quitação do saldo devedor e pela liberação da
carta
de
crédito
, ainda que não constem como beneficiários na apólice. A administradora de
consórcio
possui legitimidade passiva, na medida em que é a estipulante do contrato de
seguro
prestamista, integra a cadeia de fornecimento de serviços e é corresponsável pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme previsão do CDC. O
seguro
prestamista contratado tinha por finalidade a quitação do saldo devedor do
consórcio
em caso de falecimento do consorciado, não configurando
seguro
de vida. Assim, com o sinistro, deve a seguradora quitar o saldo e, em seguida, a administradora liberar a
carta
de
crédito
em favor dos herdeiros. Não há que se falar em devolução das parcelas pagas, pois a obrigação da seguradora é adimplir o saldo devedor e não restituir valores ao consumidor ou herdeiros. A negativa inicial da seguradora e da administradora quanto ao cumprimento contratual, embora gere transtornos, não caracteriza abalo à dignidade ou violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a fixação de juros de mora deve observar a Taxa Selic como índice de atualização, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos de MAPFRE VIDA S/A e ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA LTDA parcialmente providos. Recurso de H. M. P. A. e E. G. P. A. desprovido.
Tese de julgamento: Herdeiros de consorciado falecido possuem legitimidade ativa para exigir a quitação do saldo devedor do
consórcio
e a liberação da
carta
de
crédito
quando contratado
seguro
prestamista. A administradora de
consórcio
estipulante do
seguro
prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança securitária.
O
seguro
prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor e não gera direito de recebimento de valores pelos herdeiros, salvo liberação da
carta
de
crédito
. A negativa do cumprimento contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406 e §1º; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. (...). (N.U 1006250-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DA ADMINISTRADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...). III. Razões de decidir (...). Não há omissão na fundamentação sobre a necessidade de devolução dos valores pagos, sendo a tese da administradora uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos embargos de declaração.
Reconhecida a omissão quanto à especificação dos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos, devendo ser aplicado o índice da Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, posteriormente, o IPCA para correção e a
Selic
para juros, abatendo-se desta o valor do IPCA.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração do Bradesco Administradora de
Consórcios
Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de Estevão de Arruda Filho acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos.
Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados, o que não é o caso dos autos.
Os valores a serem restituídos ao consorciado devem ser corrigidos pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, pelo IPCA para correção e pela
Selic
para juros, abatendo-se desta o valor do IPCA.
” (...). (N.U 1023007-20.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025). (Destaquei).

Logo, apenas para fins de esclarecimento, os critérios de correção monetária e de juros de mora deverão observar
as disposições da Lei 14.905/2024
, o que não implica alteração da sentença, eis que esta já havia previsto à Taxa Selic para atualização.

Ante o exposto, conheço do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da Apelante para 15%, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025